Tribunal: STJ
Processo: 0048016-77.2023.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2928928 - RJ (2025/0163407-7)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: RUBI SPE 2 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA
ADVOGADOS
: FÁBIO GARIBE - SP187684
FÁBIO GARIBE - RJ232488
AGRAVADO
: JOICE CRISTINA PEREIRA ANTUNES RAMOS
AGRAVADO
: LEANDRO MONCORES DE ARAUJO
ADVOGADOS
: RODOLFO PAES DE ANDRADE BORZONE - RJ139963
ETIENNE SERRAVALLE DE SOUZA LIMA - RJ185613
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA
AO ART. 1.021, § 1o, DO NCPC E INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 182
DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. O agravo interno não impugnou os fundamentos da decisão
agravada (é incabível recurso especial para discutir violação ou
interpretação divergente de norma constitucional, incidência da
Súmula no 7 do STJ, incidência da Súmula no 284 do STF e incidência
das Súmulas nos 282 e 356 do STF). Inobservância ao art. 1.021, § 1o,
do NCPC e aplicação da Súmula no 182 do STJ.
2. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
07/10/2025
13/10/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51404083 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 14/10/2025 17:51:55
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 3a4f2bb8-07ad-47fa-a3d2-76e08aabf1c9

Documento eletrônico VDA51404083 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 14/10/2025 17:51:55
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 3a4f2bb8-07ad-47fa-a3d2-76e08aabf1c9

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2928928 - RJ (2025/0163407-7)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: RUBI SPE 2 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA
ADVOGADOS
: FÁBIO GARIBE - SP187684
FÁBIO GARIBE - RJ232488
AGRAVADO
: JOICE CRISTINA PEREIRA ANTUNES RAMOS
AGRAVADO
: LEANDRO MONCORES DE ARAUJO
ADVOGADOS
: RODOLFO PAES DE ANDRADE BORZONE - RJ139963
ETIENNE SERRAVALLE DE SOUZA LIMA - RJ185613
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA
AO ART. 1.021, § 1o, DO NCPC E INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 182
DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. O agravo interno não impugnou os fundamentos da decisão
agravada (é incabível recurso especial para discutir violação ou
interpretação divergente de norma constitucional, incidência da
Súmula no 7 do STJ, incidência da Súmula no 284 do STF e incidência
das Súmulas nos 282 e 356 do STF). Inobservância ao art. 1.021, § 1o,
do NCPC e aplicação da Súmula no 182 do STJ.
2. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por RUBI SPE 2 EMPREENDIMENTO
IMOBILIARIO LTDA (RUBI) contra decisão de relatoria do Ministro Presidente desta
Corte, que conheceu do agravo em recurso especial para não conhecer do recurso
especial anteriormente manejado pelos seguintes fundamentos (a) é incabível recurso
especial para discutir violação ou interpretação divergente de norma constitucional;
(b) incidência da Súmula no 7 do STJ; (c) incidência da Súmula no 284 do STF; e
(d) incidência das Súmulas nos 282 e 356 do STF.
Nas razões do presente inconformismo, limitou-se a repisar as razões do
recurso especial para defendeu seu direito à gratuidade de justiça, bem como somente
alegou, em síntese, que o recurso especial não prescinde de reexame ou reapreciação
Documento eletrônico VDA51152217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:45
Código de Controle do Documento: c6fc1491-4c6c-4d66-b4b0-57203b6570ef

de provas e do mérito, mas sim de revaloração das provas e dos argumentos juntados,
(e-STJ, fls. 2.842).
o que é amplamente admitido
Foi apresentada impugnação.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece conhecimento.
Incide ao caso a Súmula no 182 do STJ.
O agravo interno não impugnou os fundamentos da decisão agravada (é
incabível recurso especial para discutir violação ou interpretação divergente de norma
constitucional, incidência da Súmula no 7 do STJ, incidência da Súmula no 284 do
STF e incidência das Súmulas nos 282 e 356 do STF).
Isso porque, nas razões do presente agravo interno, RUBI limitou-se a
repisar as razões do recurso especial para defendeu seu direito à gratuidade de justiça,
bem como somente alegou, em síntese, que o recurso especial não prescinde de
reexame ou reapreciação de provas e do mérito, mas sim de revaloração das provas e
(e-STJ, fls. 2.842).
dos argumentos juntados, o que é amplamente admitido
Vale pontuar que o art. 1.021, § 1o, do NCPC determina que, na petição de
agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão
, o que, como visto, não foi observado no presente caso.
agravada
Ademais, em obediência ao princípio da dialeticidade, exige-se da parte
agravante o desenvolvimento de argumentação capaz de demonstrar a incorreção dos
motivos nos quais se fundou a decisão agravada, técnica ausente nas razões dessa
irresignação, a atrair a incidência da Súmula no 182 desta Corte, do seguinte teor: É
inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada.
Conforme já decidiu o STJ:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 1.021, § 1o, DO CPC/2015.
CARÊNCIA
DE
INTERESSE
PROCESSUAL.
PEDIDO
DE
ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. JULGADO. AGRAVO
INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. Cabe à parte recorrente, nas razões do agravo interno, trazer
argumentos suficientes para contestar a decisão agravada. A ausência
de fundamentos válidos para impugnar a decisão proferida atrai a
aplicação do disposto no art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil
de 2015.
2. A jurisprudência deste Superior Tribunal é no sentido de que "ocorre
a carência superveniente de interesse processual, do pedido de
atribuição de efeito suspensivo, quando julgado o recurso no qual
Documento eletrônico VDA51152217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:45
Código de Controle do Documento: c6fc1491-4c6c-4d66-b4b0-57203b6570ef

aquele foi formulado" (AgInt no REsp n. 1.856.064/RJ, relator Ministro
Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
, DJe
22/11/2021
).
25/11/2021
3. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no REsp n. 1.981.632/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
-
17/4/2023
19/4/2023
sem destaque no original)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO
ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ART.
1021, § 1o. DO CPC/15. DIALETICIDADE RECURSAL. ÔNUS
DESCUMPRIDO. NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Especial, é dever da parte
refutar "em tantos quantos forem os motivos autonomamente
considerados" para manter os capítulos decisórios objeto do agravo
interno total ou parcial (AgInt no AREsp 895.746/SP, relator Ministro
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 9.8.2016, DJe
19.8.2016)? (EREsp 1424404/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em
, DJe
20/10/2021
).
17/11/2021
2. Caso em que a decisão agravada concluiu pela incidência do óbice
da Súmulas 284/STF e 7/STJ acerca do único ponto devolvido pelo
recorrente; a suposta violação ao artigo 1.007 do Código de Processo
Civil (e-STJ, fls. 337-340). O agravante, por sua vez, não impugna a
incidência do óbice da Súmula 7/STJ, nas razões do agravo interno,
obstando o conhecimento da insurgência.
3. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no AREsp n. 2.139.912/SP, relatora Ministra Maria Isabel
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
- sem
15/5/2023
18/5/2023
destaque no original)

Nesse sentido, a Corte Especial, aos
, ao apreciar os EAREsp
19/9/2018
746.775/PR, Rel. p/acórdão MINISTRO LUÍS FELIPE SALOMÃO, concluiu que a
aplicação da Súmula no 182 do STJ permanece incólume, aplicada aqui por analogia,
pois cabe à parte impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão que
inadmite o recurso especial.
Segundo o entendimento exarado em voto pelo MINISTRO LUÍS FELIPE
SALOMÃO, existem regras, tanto no Código de Processo Civil de 1973, quanto no
atual, que remetem às disposições mais recentes do Regimento Interno do STJ, no
sentido da obrigatoriedade de impugnação de todos os fundamentos da decisão
recorrida. Ademais, conforme o mesmo entendimento, existem conceitos doutrinários
para justificar a impossibilidade de impugnação parcial da decisão de inadmissibilidade
do recurso especial, na medida em que tal decisão é incindível e deve ser impugnada
em sua integralidade.
Além disso, foi também consignado pelo em. Ministro relator que a ausência
de impugnação a algum dos fundamentos da decisão, que negou trânsito ao reclamo
especial, imporia a esta Corte Superior o exame indevido de questões já atingidas pela
preclusão consumativa, decorrente da inércia da parte agravante em insurgir-se no
Documento eletrônico VDA51152217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:45
Código de Controle do Documento: c6fc1491-4c6c-4d66-b4b0-57203b6570ef

momento oportuno, por meio da simples inclusão dos pontos ausentes nas razões do
(EARESP 746.775/PR).
agravo
Em igual sentido, veja-se precedente da Segunda Seção:
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
PRELIMINAR. SOBRESTAMENTO. CONTROVÉRSIA DE FUNDO
AFETADA EM REPETITIVO. TEMA 1112. INVIABILIDADE DE
SUSPENDER
PROCESSOS
EM
JULGAMENTO
NO
STJ.
PRECEDENTES. DECISÃO RECORRIDA., SÚMULA 168/STJ.
PRECEDENTE
DA
SEGUNDA
SEÇÃO
UTILIZADO
COMO
ARGUMENTO. AGRAVANTE QUE SE LIMITA A APONTAR
DIVERGÊNCIA DENTRO DA TERCEIRA TURMA. SÚMULA 182/STJ.
NÃO CONHECIDO.
1. [...].
2. É inviável o agravo interno que deixa de atacar os fundamentos da
decisão agravada, de acordo com os arts. 932, III e 1.021, § 1o, do
Código de Processo Civil - CPC de 2015 e a Súmula n. 182 do
Superior Tribunal de Justiça. Caso em que a decisão agravada não
conheceu dos embargos de divergência com base no Enunciado 168
/STJ, fundamentando-se em precedente da Segunda Seção, ao passo
que o recorrente limita-se a apontar divergência dentro da Terceira
Turma desta Corte. A ausência de impugnação específica aos
fundamentos da decisão agravada obsta o conhecimento do recurso.
3. Agravo interno não conhecido.
(AgInt nos EREsp n. 1.841.540/SC, relator Ministro Luis Felipe
Salomão, Segunda Seção, julgado em
, DJe de
-
24/8/2022
16/9/2022
sem destaque no original)

Assim, porque os argumentos que RUBI trouxe não atacaram o fundamento
da decisão agravada, fica prejudicada sua análise em virtude da não admissão do
recurso em razão da incidência da Súmula no 182 desta Corte.
Nessas condições,
do agravo interno.
NÃO CONHEÇO
É o voto.
Documento eletrônico VDA51152217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:45
Código de Controle do Documento: c6fc1491-4c6c-4d66-b4b0-57203b6570ef

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.928.928 / RJ
Número Registro: 2025/0163407-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00063234920158190209
00480167720238190000
202524503998
480167720238190000
63234920158190209
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RUBI ENGENHARIA LTDA
AGRAVANTE : RUBI SPE 2 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA
ADVOGADO
: FÁBIO GARIBE - RJ232488
AGRAVADO
: LEANDRO MONCORES DE ARAUJO
AGRAVADO
: JOICE CRISTINA PEREIRA ANTUNES RAMOS
OUTRO
NOME
: ANDREA CARBONE
ADVOGADOS : RODOLFO PAES DE ANDRADE BORZONE - RJ139963
JULIANA LUIZA DOS SANTOS - RJ221761
RICARDO COELHO DE ARAUJO - RJ180239
ETIENNE SERRAVALLE DE SOUZA LIMA - RJ185613
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA51386040 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:06:31
Código de Controle do Documento: 5a4851c2-3f63-4ef8-8fc4-fa0624bfeeae

AGRAVANTE : RUBI SPE 2 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA
ADVOGADOS : FÁBIO GARIBE - SP187684
FÁBIO GARIBE - RJ232488
AGRAVADO
: JOICE CRISTINA PEREIRA ANTUNES RAMOS
AGRAVADO
: LEANDRO MONCORES DE ARAUJO
ADVOGADOS : RODOLFO PAES DE ANDRADE BORZONE - RJ139963
ETIENNE SERRAVALLE DE SOUZA LIMA - RJ185613
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51386040 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:06:31
Código de Controle do Documento: 5a4851c2-3f63-4ef8-8fc4-fa0624bfeeae